Tribunal: CARF
Processo: 14751.720342/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em argumento de suposta violação ao princípio constitucional do não-confisco. apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar a aplicação da multa de ofício, que possui previsão legal (art. 44, I, Lei no 9.430/96).
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de perícias e diligências, quando entendê-las necessárias, podendo indeferir aquelas que considerar prescindíveis
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
As contribuições devidas a outras Entidades e Fundos, denominados TERCEIROS, sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das contribuições destinadas à Seguridade Social.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720342/2017-18
ACÓRDÃO
2201-012.651 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRO-FÉ - EMPREENDIMENTOS AGROPASTORIL S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO. COMPETÊNCIA. PODER
JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em
argumento de suposta violação ao princípio constitucional do não-confisco.
apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2),
motivo pelo qual não pode afastar a aplicação da multa de ofício, que
possui previsão legal (art. 44, I, Lei no 9.430/96).
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícias e diligências, quando
entendê-las necessárias, podendo indeferir aquelas que considerar
prescindíveis
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
As contribuições devidas a outras Entidades e Fundos, denominados
TERCEIROS, sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e
privilégios das contribuições destinadas à Seguridade Social.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.651 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720342/2017-18
2
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza(substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa(Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Autos de Infração emitido em 29/01/2018,(fls. 02/20) no montante de
R$991.246,05 para cobrança de contribuição previdenciária da empresa obrigação
principal, para custeio das outras entidades e fundos, no caso:
- INCRA; SALÁRIO-EDUCAÇÃO E SENAR: incidentes sobre a remuneração dos
segurados do produtor rural pessoa jurídica que exerceram atividade de
prestação de serviço para terceiros.
- SENAT e SEST: incidentes sobre valores pagos ou creditados a transportadores
autônomos;
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.651 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720342/2017-18
3
A ciência do auto de infração foi realizada em 30/01/2018, pela entrega dos
documentos de formalização do crédito tributário exigido e do Termo de Ciência
de Lançamentos e Enceramento Total do Procedimento Fiscal, conforme registro
de recebimento de fls. 2165.
(...)
Cientificada, a autuada oferece em 26/02/2018 a impugnação de fls. 2169/2193.
Na impugnação a autuada, após resumir os fatos que motivaram a autuação e
protestar pela tempestividade da defesa, apresenta as alegações de mérito
iniciando com a descrição das peculiaridades da atividade de exploração de
cultivo da cana de açúcar.
Diz que:
Utilizando a escrituração contábil e demais documentos apresentados pela
empresa o auditor apurou com facilidade o faturamento mensal, o
montante da remuneração paga aos segurados empregados e demais
pessoas físicas, os valores recolhidos em GPS e as informações de notas
fiscais emitidas, conforme comprovam os anexos do relatório fiscal e os
demais levantamentos, tais como:
DAL – DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS e PFV – PRESTADOR COM USO
DE VEÍCULO, este último decorrente das normas especificas aplicadas aos
transportadores rodoviários autônomos com aluguel de veículos e de
equipamentos.
Já com relação a imputação de valores referentes de Contribuições sociais
incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas a empregados,
destinadas ao INCRA, SALÁRIO EDUCAÇÃO e SENAR Contribuições sociais
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a contribuintes
individuais, transportadores rodoviários autônomos destinadas ao SEST e
SENAT, incidentes sobre remunerações pagas ou creditadas a contribuintes
individuais, transportadores rodoviários autônomos e operadores de
máquinas, esta é mais um fato danoso que foi imputado ao contribuinte.
Não existiu qualquer diferença de remuneração a ser pago, pois tais valores
só vieram e serem cobrados em virtude do pseudo enquadramento
efetuado como prestador de serviços e o enquadramento dos valores pagos
a título de fretes e locação de equipamentos, como se fossem contribuintes
individuais.
Todos os empregados com vínculos foram devidamente declarados em GFIP
e pagos todas as contribuições, inclusive ao Sest e Senat.
No referido relatório fiscal, o auditor que tais levantamentos foram
embasados conforme valores apurados na contabilidade e nos recibos de
pagamentos, porém este mais uma vez utilizou da forma mas gravosa, sem
se quer observar que, na própria contabilidade e nos recibos apresentados,
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.651 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720342/2017-18
4
tais valores são referentes a LOCAÇÃO DO VEÍCULO COM O MOTORISTA OU
COM O OPERADOR.
Com base nas informações contábeis, era para o Auditor retirar os valores
que são decorrentes da locação do veículo e auferir a contribuição somente
da parte do valor da mão de obra, o que não foi feito. Achou por bem
colocar todo o valor como se fosse somente de pagamento para
transportadores rodoviários autônomos e operadores de máquinas.
Em seguida discorre sobre os processos administrativos fiscal e sobre o poder de
tributar .
Assevera que a autuada não só ofereceu à tributação a receita da comercialização
rural, como efetuou o pagamento. Afirma que o valor pago em GFIP é suficiente
para cobrir os valores dos segurados e ainda a incidente sobre a comercialização
da produção rural própria.
Prossegue com longo arrazoado sobre grupo econômico e responsabilidade
solidária.
Por fim apresenta os seguintes pedidos:
Em face do exposto, requer a V. Exa:
Fls. 6 ➢ A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151, III, do CTN; ➢ No mérito, seja julgado procedente o pedido,
anulando-se os créditos tributados lançados no Auto de Infração No 14751-
720.005/2018-10, tendo em vista que os fatos que embasaram o referido
Auto de infração foram todos combatidos, demonstrando inclusive, que
não existem diferenças de valores a serem pagos. Ainda pode ser
comprovado que o auditor arbitrou valores integral de frete sem sequer
abater o valor da locação dos veículos ou de máquinas. Ainda combateu-se
a multa com caráter confiscatório.
➢ Na hipótese de V. Exa. não acolher o pedido anterior, por insuficiência
das provas apresentadas, igualmente seja dado provimento ao recurso para
baixar o processo em diligência e comprovar a veracidade dos fatos no
exame da documentação contábil da empresa e assim reformar a decisão
administrativa e eximir o contribuinte-recorrente do crédito tributário.
➢ Que seja acatada as alegações trazidas, demonstrando que a empresa
não é uma prestadora de serviços, e com isso, não existiu nenhum reflexo
entre o arbitrado e os valores efetivamente pagos, e que o arbitramento foi
uma medida injusta, imposta ao contribuinte, adotando procedimentos
mais gravosos ao contribuinte.
➢ Sejam considerados improcedentes os argumentos de que a PRO-FE,
EMPREENDIMENTOS AGROPASTORIL S/A., integra um Grupo Econômico de
Fato, com as demais empresas que foram arroladas no processo
administrativo 14751-720.341/2017-73, por falta de amparo legal, como
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.651 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720342/2017-18
5
medida de justiça e de direito; ➢ Pugna pela apresentação de demais
provas que se achar necessário para o real convencimento das alegações
trazidas a baila.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
As contribuições devidas a outras Entidades e Fundos, denominados TERCEIROS,
sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das
contribuições destinadas à Seguridade Social.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO .
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A empresa apresentou recurso voluntário, folhas 2220/2251, no qual reitera as
alegações suscitadas quando da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de impugnação que considerou
improcedente a impugnação, relativa a auto de infração para a cobrança de contribuição
previdenciária da empresa, obrigação principal, para custeio das outras entidades e fundos
Caráter confiscatório da multa
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.651 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720342/2017-18
6
Sustenta a recorrente, que o Auto de Infração e Imposição de Multa, aqui em
debate seria inconstitucional por ter caráter confiscatório.
Estabelece o art. 26-A do Decreto no 70.235/72 que:
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Por sua vez, o CARF aprovou a Súmula no 2, com a seguinte redação:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não deve ser conhecida matéria que trata de inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do Pedido de Diligência
A ora recorrente apresentou quando da impugnação, um pedido de realização de
diligência, o qual a DRJ assim se manifestou:
No tocante à solicitação de diligência, cabe ressalta que o art. 18 do Decreto no
70.235/72 c/c o art.35 do Decreto 7.574/2011, autoriza o indeferimento de
realização de diligências ou perícias que o julgador considerar prescindível ou
impraticável nos seguintes termos:
Decreto 70.235/72 “Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28,
in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993 (grifei)”
Corroborando com o disposto na legislação transcrita, o pedido de diligência e
perícias deve ser apreciado levando-se em consideração a matéria de fato ou a
razão de natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no
corpo dos autos, Assim, por entender que a documentação acostada aos autos
pela fiscalização é mais que suficiente para se verificar que o procedimento fiscal
foi feito de acordo com a legislação que disciplina a matéria, indefiro o pedido.
Do exposto, verifica-se que a finalidade da realização das perícias e diligências é
elucidar questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, quando o exame das provas
juntadas pela Autoridade Fiscal ou pelo contribuinte sejam insuficientes para a formação da
convicção do julgador. Nesse sentido, a autoridade julgadora de primeira instância, considerou
prescindível a realização de diligência.
Portanto, como no presente processo, não há fatos ou direitos supervenientes e
nem fatos e razões trazidas aos autos após a impugnação, indefere-se o pedido de diligência.
Do Mérito
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.651 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720342/2017-18
7
Para a questão de mérito, tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do
Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023,
para manter a decisão de primeira instância:
No tocante às contribuições exigidas para o INCRA; SALÁRIO EDUCAÇÃO e
SENAR, incidente sobre a remuneração de segurados alocados na prestação de
serviços a terceiros em condições que não caracterize atividade econômica
autônoma, A autuada reclama do arbitramento relativo aos prestadores de
serviços que trabalham no plantio, tratos culturais, corte, colheita, enchimento e
transporte para a empresa D'PÁDUA aos quais por força do disposto no art. 175,
§2o inciso III, alínea “a”, da Instrução Normativa RFB no 971/2009, que determina
que as receitas obtidas com a prestação de serviços ficam excluídas da base de
cálculo da contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural e
sobre as remunerações dos empregados alocados em tal atividade são devidas as
contribuições previstas no art. 22, inciso I e II, da Lei 8.212/1991.
O Auditor assim descreve a prestação de serviço:
Na verdade, trata-se de prestação de serviços da PRO-FÉ para a D’PADUA
na execução de serviços rurais, tratos culturais, corte e colheita de cana-de-
açúcar, em propriedades de terceiros, já que a D’PADUA não tem
trabalhadores rurais e exerce no grupo apenas a atividade industrial de
produção de álcool. Foram também apresentados recibos de pagamentos
da D’PADUA para a PRO-FE pelo pagamento dos serviços. Tais recibos
foram devidamente contabilizados nas duas empresas.
A Instrução Normativa no 971/2009 assim rege a matéria:
Art. 175. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, industrializada ou não,
substituem as contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento
dos segurados empregados e trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e
II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, sendo devidas por:
I - produtores rurais pessoa física e jurídica; .....................
§ 2o Não se aplica a substituição prevista no caput, hipótese em que são
devidas as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991:
.......................
III - quando o produtor rural pessoa jurídica, além da atividade rural:
a) prestar serviços a terceiros em condições que não caracterize atividade
econômica autônoma, definida no inciso XXII do art. 165, exclusivamente
em relação a remuneração dos segurados envolvidos na prestação dos
serviços, excluída a receita proveniente destas operações da base de
cálculo das contribuições referidas no caput; ...................
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.651 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720342/2017-18
8
§ 3o Nas hipóteses da alínea "a" do inciso III e do inciso IV do § 2o,
relativamente à remuneração dos segurados envolvidos na prestação de
serviços, devem ser elaboradas folha de pagamento e GFIP com
informações distintas por tomador.
A par dos dispositivos acima transcritos, em consonância com o procedimento
efetivado pela Fiscalização, tem-se a exigência, no caso, da contribuição sobre a
folha de pagamento dos segurados empregados e trabalhadores avulsos,
previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, exclusivamente,
sobre a prestação de serviço para terceiros.
Com relação aos valores do SEST e SENAT devidos pelos transportadores
contribuintes individuais, conforme registrado no Relatório Fiscal (item 30) foram
lançadas as contribuições incidentes sobre os que não recibos conciliados com a
contabilidade .
Diz o Auditor:
30. No presente processo foram lançadas as contribuições incidentes sobre
as remunerações pagas aos contribuintes individuais, transportadores
rodoviários autônomos e operadores de máquinas, com base nos valores
brutos dos recibos de pagamentos, apresentados pela PRO-FE e
identificados na contabilidade.
Para os demais valores da contabilidade, cujos recibos não foram
apresentados ou que não foi possível ser feita a correlação do recibo com a
contabilidade, foram lançados no Processo 14751-720.342/2017-18.
Quanto à alegação da autuada de que o Auditor arbitrou valor integral de frete,
sem abater o valor da locação dos veículos ou de máquinas, tal reclamação,
também, não procede, pois as alíquotas de 1,50% ( SEST) E 1,00 (SENAT) incidiram
sobre 20% do valor .
Para facilitar o entendimento reproduzo o trecho do Relatório Fiscal que
apresenta todas as informações sobre a conduta da fiscalização, onde identifica a
forma de apuração da base de cálculo e o percentual utilizado.
42. No presente processo foram lançadas, por arbitramento, com base nos
lançamentos contábeis, as contribuições incidentes sobre as remunerações
pagas aos contribuintes individuais, transportadores rodoviários autônomos
e operadores de máquinas, cujos recibos não foram apresentados e, ainda,
nos casos em que a soma dos recibos apresentados não guardam
correlação com os valores dos lançamentos contábeis.(grifei)
43. Como mencionado anteriormente, o lançamento do crédito
previdenciário por arbitramento está fundamentado no artigo 33, §3o, da
Lei 8.212, de 24/07/1991, no artigo 233, parágrafo único, do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999 e
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.651 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720342/2017-18
9
nos artigos 446 e 447, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 971, de
13/11/2009.
44. Definiu-se como base de cálculo a parcela correspondente a 20% dos
valores lançados nas contas - contas 1.1.08.001.002.015 SERVIÇOS
TRANSPORTE -OPERAÇÃO DE COLHEITA e 1.1.08.001.002.016 OPERAÇÃO
DE COLHEITA, conforme o art. 22, § 15 da Lei 8212/91, art. 201, § 4o, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/99
e art. 55, § 2o, da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
45. Os valores dos lançamentos contábeis e as bases de cálculo mensais,
sobre as quais incidiram as contribuições lançadas sobre as remunerações
de transportadores rodoviários autônomos e operadores de máquinas,
conforme os dados do Quadro V, estão demonstradas na Planilha – Anexo I.
O Art. 22 §15 da Lei 8212/1991 determina que:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
............
§ 15.Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de
passageiro, de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de
terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da
contribuição da empresa corresponde a 20% (vinte por cento) do valor da
nota fiscal, fatura ou recibo, quando esses serviços forem prestados por
condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo
de veículo rodoviário, bem como por operador de máquinas. (Incluído pela
Lei no 13.202, de 2015)(grifei)
Ademais, dentro do valor apurado pela fiscalização na prestação de serviço de
fretes, que o autuado entende como sujeito a exclusão, lhe compete o ônus da
prova, ou seja, anexar à impugnação os documentos comprobatórios do valor da
locação das máquinas e o equivalente a mão de obra. Procedimento que não foi
realizado.
Registre-se que a alegação contrária ao lançamento fiscal, sem prova inequívoca
não é suficiente para desconstituir o feito fiscal, cabendo ao contribuinte o ônus
de provar suas alegações, conforme preceitua a Lei 9.784/1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
A autuada demonstra a sua contrariedade em relação à incidência da multa de
ofício, no percentual de 75%, por ter caráter de confisco, cumpre esclarecer que a
referida vedação ao confisco estabelecida na Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.651 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720342/2017-18
10
esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico por inconstitucional. É de
se presumir, portanto, que a lei aprovada nos moldes constitucionais tenha
estabelecido multas e taxas dentro de limites aceitáveis.
Assim, não há que se falar em confisco com relação à multa aplicada de 75%
prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
No tocante às alegações da autuada relativas a arbitramento, cabe esclarecer que
neste processo a fiscalização não utilizou da modalidade de lançamento por
arbitramento, conforme já mencionado, este procedimento foi adotado no
processo 14751.720.342/2017-18.
(...)
Sobre o pedido de apresentação de provas posterior este não deve ser acolhido à
vista do disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72, que limitou o
momento para a apresentação de provas, dispondo que a prova documental deve
ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 2263
DF CARF MF
Original